Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706901-30.2021.8.07.0003 APELANTE: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça não foi deferido ao apelante-réu pelo Juízo a quo e não houve reiteração do pedido na apelação, assim, intime-o para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Manifeste-se, ainda, o apelante-autor sobre a alegação recursal de que o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, pelo abandono da causa, diante da r. sentença de procedência do pedido inicial proferida (id. 36297851). Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 15 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora